Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-81.2015.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração no 1001480-81.2015.8.26.0127/50003, da Comarca de
Carapicuíba, em que é embargante HERIVELTO BENFENATI
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1001480-81.2015.8.26.0127/50003 -Voto no 40907
2
Embargos de Declaração no 1001480-81.2015.8.26.0127/50003
Embargante: Herivelto Benfenati Junior
Embargado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Carapicuíba
Voto no 40907
Ementa:
Recurso.
Embargos
de
Declaração.
Omissão sanada. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 34/36.
O embargante afirma que os juros de mora devem
ser aplicados a partir do evento danoso, pois se trata de responsabilidade
jurídica extracontratual, já que não ficou comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 54 do STJ (fls.
01/08).
É o relatório.
Com razão o embargante.
Verifica-se
que
no
presente
caso,
restou
incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, de modo
que os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1001480-81.2015.8.26.0127/50003 -Voto no 40907
3
(Súmula 54 do STJ).
Ante ao exposto, acolhem-se os embargos com
efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator